Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702937-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, WPA GESTAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA. Recurso tempestivo e preparo recolhido (ID 78018687). Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator